Tribunal: TJBA
Processo: 8041496-52.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041496-52.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE IRECE VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGREGAÇÃO DECRETADA COM VISTAS A RESGUARDAR A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA. APREENSÃO DE QUANTIDADE RELEVANTE DE DROGA E MUNIÇÕES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INVIÁVEL. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. O paciente foi preso e autuado em flagrante em 26/08/2023, por supostas infrações ao art. 33, da Lei nº 11.343/2006, e art. 14, da Lei nº 10.826/2003 (tráfico de drogas e porte munições), por ter sido flagrado na posse de quase 100kg de maconha e munições. Segundo consta dos autos, os policiais estavam em ronda, momento em que avistaram em um matagal um homem portando um rádio de comunicação e em atitude suspeita. Após fuga, os policiais conseguiram alcançá-lo e após realizada revista padrão, encontraram em seu poder um saco preto, a granel, contendo “maconha”. Diante disso, fora solicitado apoio da CETO RURAL, e ao realizar buscas no perímetro do matagal, foram encontrados noventa e dois tabletes e meio enterrados, de “maconha”, além de três munições deflagradas de calibre.12, duas munições intactas de calibre .38, duas munições intactas de calibre.380, e duas munições intactas calibre .22, um caderno com anotações concernentes a vendas da "erva verde", duas balanças digitais de precisão, três carregadores portáteis de celulares. 2. A decisão que decretou a prisão apresenta fundamento que se mostra idôneo para a custódia cautelar, com respaldo na garantia da ordem pública, indicando a gravidade concreta da conduta criminosa, evidenciada na quantidade significativa de droga apreendida, consistente em quase 100kg de maconha, aliada à existência de munições. 3. Inviável a concessão da ordem de soltura quando demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do CPP - A grande quantidade da substância ilícita apreendida, somada às circunstâncias de apreensão de grande quantidade de munições, são indicativos da elevada habitualidade da mercancia, constituindo elementos que enfatizam a necessidade do ergástulo cautelar para garantia da ordem pública. 4. Em consonância com a jurisprudência do STJ, verifica-se que a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas podem servir para o Magistrado reconhecer a gravidade concreta da conduta e a dedicação do agente à atividade criminosa, de modo que configuram elementos capazes de justificar a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública. (AgRg no HC 829799 / SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2023, DJe 25/08/2023). 5. As circunstâncias atinentes à aplicação da pena somente serão analisadas quando da prolação da sentença, não sendo viável conceder a liberdade provisória com base em um evento futuro e incerto. 6. Registre-se, ademais, ser inviável a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Parecer Ministerial pela denegação da ordem. 8. Habeas corpus conhecido e denegado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8041496-52.2023.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente ERICK ALVES DA SILVA, apontando como autoridade impetrada o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Irecê- BA (Autos n. 8003684-34.2023.8.05.0110). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, pelas razões alinhadas no voto do Relator.